Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-75.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILNA DE CAMPOS DUARTE - CPF: 207.072.821-87 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL, VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE NOS DESCONTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A., afastando vício de consentimento, nulidade contratual e abusividade de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios; (ii) omissão quanto à validade da capitalização mensal de juros; e, (iii) apurar a alegada contradição quanto à existência de vício de consentimento e à validade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao reexame de mérito ou rediscussão de fundamentos já analisados.

4.

O acórdão foi omisso quanto à fundamentação da taxa de juros remuneratórios; suprida a omissão, verificou-se que a taxa está abaixo da média de mercado à época, não havendo abusividade.

5.

A análise sobre o vício de consentimento foi expressamente realizada no acórdão embargado, que reconheceu a clareza do termo de adesão e o uso reiterado do cartão pela embargante, afastando a alegação de erro ou desconhecimento da modalidade contratada.

6.

Verificou-se omissão quanto à capitalização mensal de juros; sanada a omissão, concluiu-se pela validade da cláusula de capitalização, conforme previsão expressa no contrato e nas faturas.

7.

Não há contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; os esclarecimentos prestados não alteram o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à fundamentação sobre a taxa de juros remuneratórios deve ser suprida, mas não constatada abusividade diante da conformidade com a média de mercado.

2.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato com instituição financeira.

3.

A utilização reiterada do cartão de crédito e a clareza do termo de adesão afastam a configuração de vício de consentimento.

4.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já analisadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, 296, 1.015, I; MP n. 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, REsp 1.036.818, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Terceira Turma, DJe 20.06.2008; STJ, REsp 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ 24.09.2007; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILNA DE CAMPOS DUARTE
em face do acórdão de id. 283078351, que negou provimento à Apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado firmado entre a embargante e o Banco Santander (Brasil) S.A., afastando as alegações de vício de consentimento, nulidade contratual e abusividade na cobrança dos encargos.

Em suas razões recursais, a embargante
sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades, com pedido de efeitos infringentes. Aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da taxa de juros remuneratórios praticada, alegadamente excessiva frente à ausência de pactuação expressa e diante da prática de capitalização mensal não acordada. Alega, ainda, que o colegiado deixou de enfrentar os argumentos concernentes à nulidade da contratação por vício de consentimento, sustentando que houve indução a erro, pois a contratação pretendida era de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Destaca, por fim, a existência de abusividade nos descontos efetuados em folha, que totalizaram aproximadamente R$ 49.483,72 ao longo dos anos, sem a devida amortização do valor principal do débito, o que, segundo ela, comprovaria a onerosidade excessiva e a necessidade de revisão contratual. Requer o provimento dos Embargos para
sanar os vícios apontados e
prequestionar expressamente os arts. 1.015, I, 296 e 489, §1º, do CPC
(id. 284121895)
.

O embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
não apresentou contrarrazões (id.

289239396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas
omissões, contradições e obscuridades
no acordão embargado quanto à legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de cartão de crédito consignado, à ausência de enfrentamento das alegações de vício de consentimento decorrente da indução a erro quanto à modalidade contratada, bem como à suposta irregularidade do instrumento contratual por conter cláusulas ambíguas e não individualizadas entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, além da omissão quanto à análise da prática de capitalização de juros e da abusividade nos descontos efetuados em folha de pagamento
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Passo a análise dos alegados pontos alegados.

1.

Da omissão quanto a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação acerca dos juros remuneratórios.

Com efeito, embora tenha sido mencionada a existência de faturas com encargos financeiros, não houve enfrentamento específico sobre a alegação de abusividade da taxa pactuada, sendo necessária a complementação do julgado para fins de esclarecimento da controvérsia.

No mérito, contudo, a tese da abusividade não merece prosperar.

Constato que a taxa de juros do cartão de crédito em março de 2011 foi de 4,39% ao mês, inferior à média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), que girava em torno de 10,55% a.m., conforme comprovado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade flagrante. A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Dessa forma, não restando demonstrada a exorbitância da taxa praticada, não há que se falar em ilegalidade ou necessidade de substituição pela média de mercado.

Os fundamentos ora acrescidos integram e completam a motivação do julgamento da Apelação, mantendo-se inalterado o resultado proclamado.

2.

Da omissão do vício de consentimento e irregularidade contratual

A embargante sustenta que houve omissão do acórdão quanto ao enfrentamento das teses relacionadas ao suposto vício de consentimento, em razão de indução a erro sobre a natureza da contratação — e, cláusulas ambíguas, comuns às duas modalidades, sem a devida individualização.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a validade da contratação, destacando a existência de termo de adesão firmado em 04/01/2011, no qual a embargante foi claramente informada sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto mínimo em folha e cobrança de encargos e juros mensais, cujas condições seriam informadas nas respectivas faturas.

Ademais, como salientado na decisão colegiada, a embargante utilizou reiteradamente o cartão de crédito para compras e saques, conforme demonstrado nas faturas, o que afasta, na forma da jurisprudência consolidada deste Tribunal, qualquer alegação de erro, vício de consentimento ou desconhecimento da modalidade contratada.

Ainda, o acórdão é claro ao afirmar que, embora o documento contenha previsões genéricas, a natureza da operação contratada restou bem delimitada: tratava-se de cartão de crédito com margem consignável, fato confirmado não apenas pela rotulação expressa do termo, como também pela dinâmica de uso e cobrança evidenciada pelas faturas.

Não se trata, portanto, de omissão do colegiado, mas de inconformismo da parte com a conclusão adotada — o que não autoriza a rediscussão da matéria em sede de Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

3.
Da omissão quanto à validade da capitalização mensal

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ilegalidade da capitalização mensal de juros, diante da suposta ausência de pactuação expressa.

Com efeito, verifico que, de fato, o acórdão recorrido não enfrentou diretamente tais alegações, o que configura omissão a ser sanada.

No tocante à capitalização mensal de juros, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que esta é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que haja pactuação expressa, conforme autorizado pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001, art. 5º, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula prevendo a capitalização de juros com periodicidade mensal, conforme consta nas cláusulas gerais do contrato e das faturas, razão pela qual não há qualquer nulidade ou irregularidade quanto à adoção da capitalização mensal, sendo válida a sua aplicação.

Assim, embora acolhido o ponto para suprir omissão, a pretensão da embargante deve ser rejeitada no mérito, inexistindo vício a ser corrigido no julgado.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a motivação do acórdão quanto aos pontos omissos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025